Tribunal: STF
Processo: Ext 740
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-01
Data de publicação: 1999-09-01

Ementa:
EXTRADIÇÃO - OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA. Uma
vez constatado o enquadramento da hipótese no arcabouço normativo
próprio, não concorrendo qualquer óbice, impõe-se o deferimento da
extradição.
        EXTRADIÇÃO - LEI Nº 9.099/95 - SUSPENSÃO DO PROCESSO.
O instituto previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95 não
consubstancia obstáculo ao deferimento da extradição. O processo-
crime a envolver o Extraditando é regido pela lei do país no qual
tramita.